Tribunal: STF
Processo: RHC 213551
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 715101/SP – eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO MANDAMUS IMPETRADO NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO PARA DETERMINAR QUE A CORTE DE ORIGEM ANALISE ESSA QUESTÃO EM WRIT. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem assentou a impossibilidade de análise da matéria deduzida no habeas corpus lá impetrado - nulidade absoluta das provas, oriundas da indevida violação de domicílio do investigado -, tendo em vista que a impetração originária pretendia a revisão de acórdão proferido em apelação criminal já transitado em julgado, mostrando-se adequado esse decisório, pois em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte que restringe a utilização inadequada do remédio constitucional em substituição a ação revisional cabível. 2. O tema em questão de qualquer modo não poderia ser apreciado, por demandar o exame aprofundado de provas, que é medida incabível na via eleita e, destarte, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão. 3. Mostra-se descabido determinar que a Corte a quo aprecie a aludida matéria, pois é incabível realizar percuciente análise das provas no remédio constitucional. 4. Agravo regimental desprovido 



    Pede-se o provimento do recurso a fim de que, reconhecida a obtenção de provas mediante invasão domiciliar, seja anulado o processo, com a absolvição do paciente ou seja determinado ao Tribunal Regional que enfrente a matéria objeto do habeas corpus lá impetrado.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente